Tribunal: STF
Processo: Rcl 84231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lazzari Turismo Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020758-07.2023.5.04.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata:



    A reclamante é empresa legalmente constituída que atua no ramo de transporte turístico, e está sendo indevidamente autuada pelos seguintes motivos: 



    AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.393.677-4 - Admitir ou manter empregado em microempresa ou empresa de pequeno porte sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente. 



    AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.398.065-0 - Deixar de comunicar de imediato, ao Ministério do Trabalho, o início das atividades do empregado que esteja percebendo seguro desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação. 



    Os autos de infração foram julgados procedentes. 



    A empresa efetuou o pagamento das multas no AI 22.393.677-4 no valor R$ 4.868,22 e no AI 22.398.065-0 no valor de R$ 15.540,71, conforme cópia integral dos autos de infração em anexo à presente petição inicial. 



    Inconformada com esta decisão a reclamante ingressou com ação trabalhista objetivando a nulidade dos autos de infração, na medida em que os motoristas elencados eram prestadores de serviços. Havia contrato tácito de prestação de serviços, demonstrado pela falta de habitualidade e subordinação jurídica, conforme demonstrado na instrução processual e com base na própria relação do DAER que subsidiou os autos de infração. 



    A prova documental produzida nos autos demonstra o trabalho de natureza autônoma, considerando que trabalhavam de forma eventual (sem habitualidade). (Documento 1, p. 2).



    Sustenta que:



    No caso o contrato de prestação de serviços tácito corresponde a um ato jurídico válido, cuja eficácia não foi analisada nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, diante da observação da forma prescrita em Lei (contrato tácito - Art. 107 do CC), com objeto lícito (prestação de serviços - Art. 594 do CC) e capacidade do agente (maior de idade, motorista e hígido mentalmente - Art. 5º do CC). (Documento 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    b) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral), para que seja afastado o reconhecimento do vínculo empregatício e seja declarada a nulidade dos autos de infração nº 22.393.677-4 e AI 22.398.065-0, com a devolução dos valores pagos a título de multa com juros e correção monetária (documento 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725 da Repercussão Geral, os quais firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou seguimento ao recurso de revista nos seguintes termos:



    No tocante à presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego em relação aos trabalhadores listados no auto de infração,  as conclusões tecidas no acórdão, no sentido de que "estão presentes os elementos que caracterizam a relação de emprego, uma vez que os motoristas foram contratados para prestar serviço pessoal, oneroso, não eventual e com subordinação",  foram delineadas pelo Colegiado com base no conjunto fático-probatório dos autos, insuscetível de reanálise em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula n. 126 do TST. 



    Nego seguimento ao recurso nos itens  "DA INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA DECLARAR VÍNCULO DE EMPREGO- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL- DA OFENSA A LEI FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL" e "VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3º DACLT-DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL -RECEBIMENTO DA REVISTA PELA ALÍNEA"A" e"C" DO ART. 896 DA CLT- INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADE DO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DE REPERCUSSÃO GERAL". 



    CONCLUSÃO 



    Nego seguimento (documento 10, p. 8).



    Por oportuno, extraio trecho da sentença:



    A situação em comento envolve, justamente, a falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, como se extrai da leitura dos autos de infração, razão pela qual, mesmo tratando-se de microempresa, resta dispensado o critério da dupla visita, em consonância com o que dispõe o § 2º do art. 47 da CLT. Mesmo no tocante à irregularidade envolvendo o seguro-desemprego, atento que a mesma é consequência direta da primeira infração, razão pela qual pode-se entender como um embaraço direto à fiscalização.



    [...]



    Depreende-se, portanto, que o Auditor Fiscal do Trabalho foi minucioso ao analisar os elementos de uma relação de emprego nos casos concretos. Ainda que os trabalhadores identificados não prestassem serviços de forma ininterrupta, tem-se que não eram sócios ou proprietários da empresa e a não eventualidade não se exclui apenas pela ausência de uma periodicidade exata da prestação de serviços.



    Observo que, combinadas as disposições dos art. 2º e 3º da CLT, tem-se que é empregado quem presta pessoalmente serviços não eventuais, de forma subordinada (sujeição a ordens ou determinações de serviço, que é essencial e permanente ao tomador) a quem, assumindo os riscos do empreendimento econômico, fiscaliza e remunera (ou tem o dever de remunerar) a prestação destes serviços (documento 7, p. 9-11).



    Depreende-se, dos autos desta reclamação, da base empírica da decisão impugnada e da própria afirmação do reclamante, que se trata de relação de trabalho estabelecida sem a respectiva formalização do vínculo em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Também não consta dos autos indicação de que os beneficiários do ato reclamado sejam sócios de empresa prestadora de serviço ou contratados por meio de pessoa jurídica, uma vez que não há notícia de que tenham sido juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços, nem eventuais recibos de pagamento a autônomo. 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu a validade dos autos de infração do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de “pejotização” ou da validade da contratação por outras formas, alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na ausência de comprovação de existência de contrato civil de prestação de serviços autônomos e, diante da presença dos requisitos legais caracterizadores da relação empregatícia, reconheceu o vínculo trabalhista entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que não há menção alguma sobre juntada de documentos que comprovassem a eventual natureza diversa da empregatícia.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator